Tribunal: TJES
Processo: 0003413-34.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003413-34.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LUCAS ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003413-34.2020.8.08.0030

APELANTE: GABRIEL LUCAS ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL LUCAS ALMEIDA

em face da r. Sentença (00034133420208080030.pdf, pp. 183/189), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
, fixada cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00034133420208080030.pdf, pp. 217/233), o apelante afirma que a droga que portava era para uso próprio, buscando a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando a pena abaixo do mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de fixar o regime inicial de pena como aberto.

Contrarrazões (00034133420208080030.pdf, pp. 235/243)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3527374) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 25/4/2020, por volta das 20h27min, à Avenida Castro Alves, Bairro Interlagos, Cidade de Linhares, Policiais Militares receberam a informação de que um indivíduo trajando moletom cinza e bermuda realizava o tráfico de drogas na região, conhecida pelo intenso movimento de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, se depararam com o apelante, que usava as vestimentas informadas. Ao perceber a presença da guarnição policial, o apelante dispensou no chão um volume. Realizada a abordagem e busca pessoal ao apelante, encontraram a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas miúdas, com forte odor de entorpecentes.

Em sequência, os policiais militares realizaram busca no local onde o apelante teria dispensado o volume, logrando êxito em encontrar 01 (um) papelote de cocaína, 01 (uma) pedra de crack e 01 (uma) bucha de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00034133420208080030.pdf, p. 37), Laudo de Exame Químico (00034133420208080030.pdf, pp. 89/90).

A Defesa afirma que o apelante é usuário de drogas e que não foi encontrado realizando qualquer das condutas previstas no
caput
, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, em leitura atenta aos depoimentos, entendo que há provas suficientes de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas.

Saliento que os policiais militares que aturaram no caso dos autos informam que receberam denúncia anônima afirmando que um indivíduo, utilizando vestes iguais às que usava o recorrente, estaria realizando o tráfico de drogas na Avenida Castro Alves. Vejamos:

“(...) Que: após denúncias anônimas de que teria um indivíduo de moletom cinza e bermuda escura realizando tráfico de entorpecente na Avenida Castro Alves, Bairro Interlagos, a RP 4273 da Força Tática, que já estava em patrulhamento pelo bairro supracitado, deslocou até o local da denúncia e se deparou com o nacional, posteriormente identificado como Gabriel Lucas Almeida, saindo do final da Avenida Castro Alves, local este conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Gabriel estava com as características do indivíduo citado nas denúncias e foi possível visualizar que ao se deparar com a guarnição dispensou algo. Sendo assim o suspeito foi prontamente abordado. Na busca pessoal foi encontrado no bolso de trás de sua bermuda R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas de pequeno valor com forte odor de substância entorpecente, já na varredura pelo local foi encontrado um papelote de substância análoga a cocaína, uma bucha de substância análoga a maconha e uma pedra de substância análoga a crack”.

Em audiência perante o juízo (zoom_0.m4a), a Policial Militar Gabriela Cavatte confirmou a narrativa declarada em Delegacia de Polícia, aduzindo que diante das informações repassadas pela denúncia anônima, foi possível identificar o apelante, o qual dispensou um objeto após ser surpreendido pela guarnição policial. Contou, ainda, que em busca pessoal, foi encontrada uma quantidade de dinheiro, em notas fracionadas, com forte odor de entorpecentes. Assim, ao efetuarem buscas no local, encontraram as drogas já descritas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

No que tange à caracterização da traficância, esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, trazer consigo.

Ademais, as circunstâncias da apreensão (a denúncia de que uma pessoa, com características específicas do apelante, estaria realizando o tráfico de drogas, em local já conhecido pela mercancia de entorpecentes; e o apelante ser apreendido portando a quantia de R$ 160,00, em notas fracionadas, com forte odor de entorpecentes), além da quantidade e variedade da droga apreendida – 01 (um) papelote de cocaína, 01 (uma) pedra de crack e 01 (uma) bucha de maconha –
demonstram a traficância
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, entendo correta a condenação do apelante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria.

A defesa busca a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação do regime de pena em aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Na primeira fase
, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase
, a despeito de reconhecer a existência da circunstância atenuante da menoridade relativa, manteve a pena em cinco anos, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
SÚMULA 231,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Na
terceira fase
, o magistrado deixou de aplicar a
benesse
do tráfico privilegiado.

Saliento que a benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Em consulta ao Sistema Judicial do E-Jud, observo a existência de 06 (seis) Processos de Apuração de Ato Infracional, sendo 05 (cinco) por tráfico de drogas e 01 (um) por roubo.

Destaco, ainda, que após cumprimento das medidas protetivas, o ora recorrente foi posto em liberdade na data de 04/11/2019, vindo a ser preso em flagrante pela conduta descrita nestes autos na data de 25/4/2020, demonstrando, portanto, que se dedicava a atividades criminosas.

Deste modo, correta a dosimetria realizada pelo magistrado, afastando o tráfico privilegiado e fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa
, ante a inocorrência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, mantida a pena definitiva firmada em primeiro grau, não há que se falar em substituição do regime inicial de cumprimento de pena, eis que firmado nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Tampouco é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003413-34.2020.8.08.0030

APELANTE: GABRIEL LUCAS ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
SÚMULA 231,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

4. A benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

6.
Recurso
negado provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.